Tribunal: STF
Processo: RE 695856
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Militar temporário. Licenciamento. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.